Tribunal: TCU
Processo: 032.019/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11504/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.019/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Maria Coelho Bezerra (CPF XXX.798.502-XX); Claudenice de Almeida Maria (CPF XXX.080.382-XX); Denice Lima Barros Carleo (CPF XXX.881.402-XX); Edineide Santos Ferreira (CPF XXX.921.662-XX); Helcimar de Souza Rabelo (CPF XXX.171.132-XX); Maria Cristina da Costa Martins (CPF XXX.449.582-XX); Maria Elande Lima Rodrigues (CPF XXX.919.072-XX); Marlon Jose Guimarães Bayma (XXX.360.902-XX); Raimundo Santos da Silva (CPF XXX.399.322-XX) e Silda Maria Amazonas de Vargas (CPF XXX.764.422-XX). 1.2. Órgão: então Ministério da Fazenda. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.